Tribunal: TJSP
Processo: 2191144-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO PARA GUARDAR MAQUINÁRIO DA AGRAVANTE-DEVEDORA. ESSENCIALIDADE DO BEM IMÓVEL NÃO OBSERVADA. IMPENHORABILIDADE NÃO DECRETADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, V DO CPC. PENHORA MANTIDA PARA POSSIBILITAR A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA NÃO REFORMADA.

Agravo de instrumento improvido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO PARA GUARDAR MAQUINÁRIO DA AGRAVANTE-DEVEDORA. ESSENCIALIDADE DO BEM IMÓVEL NÃO OBSERVADA. IMPENHORABILIDADE NÃO DECRETADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, V DO CPC. PENHORA MANTIDA PARA POSSIBILITAR A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA NÃO REFORMADA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33436
Registro: 2020.0000751426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191144-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante FAUSTINO
& FAUSTINO TERRAPLENAGEM LTDA., é agravado RAPIDO TAUBATE LTDA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33436
Agravo de Instrumento no 2191144-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33436
2
Agravante(s): FAUSTINO & FAUSTINO TERRAPLENAGEM LTDA.
Agravado(s): RAPIDO TAUBATÉ LTDA. EPP
Comarca: Taubaté 1a Vara Cível (Processo no 0029218-61.2011.8.26.0625)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE
IMÓVEL
UTILIZADO
PARA
GUARDAR
MAQUINÁRIO
DA
AGRAVANTE-DEVEDORA.
ESSENCIALIDADE
DO
BEM
IMÓVEL
NÃO
OBSERVADA.
IMPENHORABILIDADE
NÃO
DECRETADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, V DO
CPC. PENHORA MANTIDA PARA POSSIBILITAR A
SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA
NÃO REFORMADA.
Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos
termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 21/23, proferida pelo MM. Juiz de Direito José Claudio Abrahão Rosa, em
cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação da ora agravante, mantendo a
penhora do imóvel.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) não foi considerado o princípio da menor onerosidade ao devedor
porque o imóvel penhorado é utilizado para o desenvolvimento de sua atividade, sendo
utilizado para guardar e conservar os equipamentos de grande porte, ou seja, os
maquinários utilizados para prestar serviços de terraplanagem, pavimentação,
construção civil, etc., devendo, portanto, ser aplicado do art. 833, V do CPC; 2)
cumpriu o dever de indicar os bens para serem penhorados, nos termos do art. 805 do
CPC; 3) a sua irregularidade (suspensão de seu cadastro) perante a Receita Federal é
suficiente para decretar a nulidade dos atos processuais durante aquele período porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33436
Agravo de Instrumento no 2191144-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33436
3
se encontrava sem capacidade para estar em juízo; 4) não foi analisado o seu pedido de
expedição de mandado para constatação de suas atividades para prova deque a sua
inatividade foi temporária, caracterizando cerceamento de defesa; 5) deve haver a
substituição do imóvel penhorado pelos veículos/maquinários pesados de sua
propriedade, medida menos gravosa, nos termos do art. 805 do CPC.
Preparo às fls. 78/79.
O recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo apenas para que não
se expedisse eventual carta de arrematação ou adjudicação do imóvel penhorado, até o
julgamento do mérito deste recurso pelo Órgão Colegiado, (fls. 126) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 130/134, pugnando pela manutenção da decisão
agravada.
É o relatório.
Persegue a agravante a reforma da decisão agravada para que seja
declarada a nulidade dos atos processuais por falta de capacidade processual pela baixa
temporária de seu CNPJ, e para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel
por ser a sua sede operacional e, subsidiariamente, seja anulada a decisão agravada de
fls. 387/389 para que seja realizada a constatação das atividades da empresa agravada
no local indicado, ou, alternativamente, determinada tal diligência por este i. relator,
nos termos dos arts. 360 e 932, I, do CPC/15, cuja diligência era imprescindível para a
comprovação da existência do requisito processual de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo (artigo 485, IV, do CPC) (fls. 17/18).
Consulta no sítio eletrônico deste Tribunal demonstra que a ação foi
julgada procedente “para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$152.162,50
(cento e cinquenta e dois mil e cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33436
Agravo de Instrumento no 2191144-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33436
4
corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, tudo contado desde a data da
citação, bem como para determinar que ela apresente a Anotação de Responsabilidade
Técnica da obra em questão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do
autor, que arbitro em 10% do valor da condenação.”
Na hipótese vertente, verifica-se ser inviável o acolhimento da pretensão
da ora agravante, uma vez que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V do CPC
protege bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, não se
enquadrando no caso concreto bem imóvel que serve para a guarda dos equipamentos
indicados por ela, agravante. Aliás, não se observa a alegada imprescindibilidade do
imóvel penhorado, uma vez que a agravante poderá se valer de locação de
estacionamento para a guarda necessária de seu maquinário.
Por sua vez, também não há prova quanto a de que forma o imóvel
penhorado poderia afetar o funcionamento da empresa agravante. Pesquisando na
“internet”, mostra-se acertada a tese constante da contraminuta de que a agravante se
encontra estabelecida na Rua Nelson D'Ávilla, no 1837, sala 804, Jd. São Dimas, ou
seja, endereço diverso do imóvel penhorado (fls. 132).
Dessa maneira, acertado o entendimento do r. Juízo “a quo” de que a
agravante não comprovou de que forma a constrição do imóvel inviabiliza a sua
atividade comercial e de que, “Embora o imóvel penhorado possa facilitar a atividade
desenvolvida pela devedora, não é essencial, podendo a devedora se valer de outros
locais como depósito de seus maquinários” (fls. 22).
Está previsto no art. 8o do CPC, que “ao aplicar o ordenamento jurídico,
o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
O art. 835 do atual CPC equivale ao regramento contido nos arts. 655 e §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33436
Agravo de Instrumento no 2191144-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33436
5
2o do art. 656 do CPC/73. Assim como na legislação anterior, o dinheiro é o primeiro
patrimônio na ordem da penhora (inciso I). Todavia, o atual CPC traz a novidade do §
1o do art. 835, afirmando a prioridade da penhora desse tipo de patrimônio e,
principalmente, excluindo o dinheiro do rol de bens cuja alteração de ordem ficou
permitida por ato do juiz em face das circunstâncias do caso concreto.
Além do mais, para o cumprimento de suas obrigações, o devedor
responde com todos os seus bens presentes e futuros, uma vez que a responsabilidade
patrimonial atinge inclusive aqueles (bens) que venham a ser adquiridos posteriormente,
vinculando-os à execução em curso. A ordem consagrada pela lei processual para a
efetivação da penhora não tem caráter rígido, podendo ser recusada quando acarretar
significativas dificuldades à satisfação do crédito, de maneira especial quando houver
outros meios de mais fácil realização.
Não se pode esquecer que, no sistema jurídico processual vigente, a
execução é feita no interesse do credor e a indicação recairá, preferencialmente, em bens
que, de forma fácil, possam ser convertidos em dinheiro. A execução sempre se faz
prioritariamente nesse sentido, aplicando-se o princípio da menor onerosidade ao
devedor1 somente nas hipóteses de exacerbação ou evidente abuso, do que, até agora,
“in casu”, não se tem notícia. Nesse sentido:
“... a regra da execução pelo meio menos gravoso não significa complacência com devedor
inadimplente. Aliás, princípio por princípio, prevalece o de que ao devedor incumbe pagar e, se a
penhora efetivada mostra-se inócua, impõe-se mesmo sua substituição por outra, mas outra que
se revele eficiente à satisfação do crédito ...” (AI 561.593 - ext. 2TACivSP - 4Câm. - Rel. Juiz
CELSO PIMENTEL - J. 9.2.1999)
Lembra-se ainda que o devedor possui o dever de cooperação para a
1 CPC. Art. 805.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33436
Agravo de Instrumento no 2191144-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33436
6
rápida solução do litígio, conforme preceituado no art. 6°, do CPC/152. E, com base
nesse princípio, a indicação da agravante de bens antigos (caminhão de 1970, máquina
de asfalto de 48 anos, e rolo de pneus sem indicação do ano fls. 133) aponta em
sentido diverso daquele do princípio da cooperação, considerando a presumível
dificuldade de alienação até pelo tempo de suas existências, assim como bem observado
na contraminuta (fls. 134).
Veja-se ainda que foi observado na decisão agravada que os bens
ofertados pela agravante são “de baixa liquidez e podem causar prejuízo à satisfação do
crédito, lesando o interesse da credora”, afastando-se, dessa forma, o mencionado
princípio da cooperação (fls. 22/23).
Aliás, considerando a possibilidade de acordo conforme expressado na
contraminuta (fls. 134), recomenda-se à agravante reflexão sobre a possibilidade de
buscar solução racional para suas pendências, sem qualquer intervenção do Poder
Judiciário, uma vez que se trata de lide que envolve direitos patrimoniais amplamente
disponíveis. Basta flexibilizar anelos e, diretamente ou por meio de advogados, envidar
esforços para que um acordo seja formalizado, nos autos ou fora deles.
“... Uma Justiça mais acessível, efetiva, simples e informal é o que deseja a população brasileira.
A adoção da conciliação tem se revelado fórmula hábil para atender a esse anseio, como revelam
os exemplos acima. É indispensável divulgar a existência de uma maneira nova de resolver as
querelas. Sentar para conversar, antes ou depois de proposta uma ação judicial, pode fazer toda a
diferença.”3
Por último, o argumento da agravante de nulidade processual em razão
de anterior suspensão temporária junto à Receita Federal não passa de mais uma
tentativa para protrair a execução no tempo, estando, portanto, fadada ao insucesso,
2 CPC/15. Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.
3Ministra ELLEN GRACIE STF, em 'Conversar faz
diferença':http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/conciliarConteudoTextual/anexo/conversar_faz_diferenca.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33436
Agravo de Instrumento no 2191144-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33436
7
uma vez que não houve demonstração de que tenha havido a sua baixa, mas sim, a sua
inatividade temporária, encontrando-se regularizada pela Receita Federal, conforme
bem anotado na r. decisão agravada (fls. 22).
Enfim as circunstâncias dos autos originários aqui reproduzidos não
oferecem a segurança essencial ao acolhimento liberatório perseguido pela ora
agravante, mostrando-se, dessa forma, ser desnecessária a constatação perseguida pela
agravante.
Destarte, mantida a decisão agravada, faculta-se à agravante que
apresente ao r. Juízo “a quo” solução alternativa para o pagamento do débito de sua
responsabilidade, obrigação estampada no título judicial. Poderá ainda buscar
composição favorável para o resgate da dívida, à vista ou de forma parcelada, bastando
que ofereça condições favoráveis para aceitação.
Desse modo, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão
agravada, de rigor a sua manutenção tal qual lançada, ficando revogado o parcial efeito
suspensivo deferido às fls. 126.
Comunique-se!
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora